Tribunal: TJPA
Processo: 0820570-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820570-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ORLIANE DE LEMOS SANTANA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820570-70.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ORLIANE DE LEMOS SANTANA DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da realização do procedimento cirúrgico determinado na tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal na apreciação do mérito do agravo de instrumento, após o cumprimento da decisão que determinou a internação e o procedimento cirúrgico do beneficiário do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, com a realização do procedimento cirúrgico, torna inócua a análise do recurso, configurando a perda superveniente do objeto.

4. A ausência de interesse processual decorre do exaurimento do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida já produziu todos os seus efeitos, sendo inviável sua reforma.

5. A possibilidade de eventual ressarcimento dos valores despendidos não é afetada pela perda do objeto do recurso, podendo ser discutida no julgamento do mérito da ação principal.

6. Aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o julgamento monocrático do recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
"O cumprimento integral de decisão que concede tutela de urgência, quando exaure o objeto do agravo de instrumento, enseja a perda superveniente do interesse recursal, impossibilitando a apreciação do mérito do recurso."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformado com a decisão monocrática de id. 23833683 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR CUMPRIDA. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, inconformada com decisão do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de insumos e a realização de cirurgia para retirada do tumor intracraniano, em favor da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional em razão da alegada perda superveniente do objeto recursal, diante do cumprimento da liminar e da realização do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda do objeto recursal ocorre quando o ato ou providência pleiteada no recurso já foi realizado, tornando inócua a prestação jurisdicional pretendida.

4. Nos autos originários, constatou-se que a agravante cumpriu a decisão recorrida e autorizou o procedimento cirúrgico, esvaziando o objeto do recurso.

5. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que, diante da perda do objeto, o recurso deve ser declarado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. Eventuais discussões sobre a responsabilidade final pelos custos do procedimento poderão ser analisadas no julgamento de mérito da ação principal, não havendo prejuízo à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. A perda superveniente do objeto do recurso acarreta a ausência de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento da insurgência.

2. A realização do ato ou providência que constituía o objeto da tutela de urgência torna prejudicado o recurso que visa discutir a decisão concessiva”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 24618032, a parte agravante defende que o cumprimento da decisão judicial liminar não afeta o interesse recursal.

Alega que a simples obediência de determinação exarada pelo Poder Judiciário não configura ato incompatível com o interesse recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão guerreada.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 25965923.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão ora combatida, a agravante pretende que a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo seja reformada no sentido de que fosse desobrigada ao custeio do fornecimento de materiais necessários ao procedimento cirúrgico para retirada de tumor cerebral.

Em consulta aos autos originais, constatei que a cirurgia já havia sido autorizada e realizada. Em razão disso, entendi pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Isto porque a pretensão da recorrente é justamente a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico requerido, sendo este realizado, carece a parte recorrente de interesse processual, eis que exaurido o objeto do presente litígio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVER DE FORNECIMENTO E EVENTUAL REPARAÇÃO À DEMANDADA A SEREM DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TJ-PR - AI: 00003596020228160000 Londrina 0000359-60.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO - CUMPRIMENTO - PERDA DE OBJETO. Restando cumprida a ordem de internação que se pretendia ver afastada pelo agravo, é patente a perda do objeto recursal, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento (TJ-MG - AI: 10000180930158001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 14/02/2019)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento.

A questão analisada pelo juízo primevo trata somente apenas acerca da concessão da tutela de urgência ante a necessidade da internação e dos exames decorrentes desta.

Friso que não se trata de uma obrigação continuada, mas sim de obrigação única, ante o estado de saúde apresentado pela parte agravada, e a medida já foi devidamente cumprida.

O mérito da demanda será apreciado pelo magistrado de piso, ocasião na qual julgará procedente ou não o pedido da recorrida. Caso seja julgado improcedente o pedido da autora, ora agravada, a agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente, visto que a demanda ainda será apreciada pelo juízo a quo.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 23833683 - Pág. 3, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025